Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Tendo esta colenda Turma justificado os motivos pelos quais entendeu que o imóvel em discussão deve ser partilhado, não há que se falar em omissão, contradição nem obscuridade no julgado, mas tão somente em inconformismo da parte com a solução adotada, o qual deve ser alvo de recurso apropriado.
3. Não se verifica a alegada omissão do acórdão quanto à análise do pedido de condenação da parte adversa em litigância de má-fé, visto que pleito fora devidamente analisado e indeferido.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.